Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-67.2019.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011547-67.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DO COUTO - CPF: 624.803.599-72 (RECORRENTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1011547-67.2019.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Paulo Cezar do Couto

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 270

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL -

ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
COMPROVAÇÃO DO DÉBITO
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DESATENDIMENTO AOS PRAZOS FIXADOS PELO TEMA 699 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 -
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica
, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 699, em se tratando de débito de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, para considerar válida a recuperação de consumo e condenar o recorrente ao pagamento das faturas contestadas.

O reclamante alega que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e que a cobrança é abusiva, haja vista que não corresponde ao consumo real de sua unidade consumidora e o TOI foi elaborado sem seu acompanhamento.

Além disso, sustenta não foi notificado para apresentação de defesa administrativa
e que a concessionária posteriormente suspendeu os serviços em razão de tais cobranças.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de danos morais.

Em suas contrarrazões, a recorrida destaca a irregularidade da Unidade Consumidora e refuta as razões recursais,

pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança das faturas de recuperação de consumo e, consequentemente, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que o débito diz respeito a recuperação de consumo, advindo da inspeção realizada pela reclamada na unidade consumidora de titularidade da parte autora, UC n
° 6/142955-4
.

O recorrente afirma ter recebido duas faturas nos valores de R$ 2.926,80 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) e R$ 3.056,13 (três mil e cinquenta seis reais e treze centavos), relativas à recuperação de consumo.

Alega, ainda, que o procedimento de inspeção ocorreu de forma unilateral pela ré, e que esta posteriormente suspendeu os serviços em razão de tais cobranças.

A empresa, por sua vez, informou que, ao realizarem a inspeção, constataram anormalidade “PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR”, o que resultou em redução de consumo nas faturas do Recorrente, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 695827, registrado em 06/11/2018.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução
[2]
.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor.

Em que pesem as razões do recorrente, dos autos se vê que a inspeção foi devidamente acompanhada e assinada pelo usuário dos serviços (id. 162128419), assinatura essa que sequer fora impugnada pelo consumidor, e, corroborando com as alegações da ré, há laudo emitido pelo órgão competente que afirma que o aparelho foi reprovado, com percentuais do medidor incompatíveis com a sua classe de exatidão.

Portanto, não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa, porquanto o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Recuperação de consumo que se afigura regular nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o qual representa o período em que a leitura ficou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

Entretanto, no tocante ao pedido de indenização, sabe-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC, razão pela qual sua descontinuidade, calcada na cobrança de dívida declarada indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, que configuram-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021).

Em análise à Carta Cliente n° 142955-4 (id. 162128411) datada de 29/04/2019, enviada ao recorrente, a recuperação abrange o período de 06 (seis) meses, compreendido entre 05/2018 à 10/2018.

Todavia, vê-se que a suspensão ocorreu somente em 2021, contrariando o entendimento firmando pelo STJ, no julgamento do recurso repetitivo n° 1412433/RS (Tema 699), que estabeleceu, na hipótese de débito referente à recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
a possibilidade de corte administrativo do fornecimento do serviço pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que feito o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM ASSINATURA DO FILHO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, diante do corte no fornecimento de energia, serviço essencial, em desacordo com o tema 699 do STJ, condenando a reclamada em R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da recorrente, pela ausência de dever de indenizar, suscitando a reforma pela improcedência, sob argumento de que foi o corte foi realizado em exercício regular do direito, ato de recuperação de consumo.
3. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado pelo filho do recorrido, é legítima a cobrança de fatura eventual.
4. Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.
5. No caso, verifica-se que a fatura de recuperação de consumo foi cobrada em dezembro/2017 e janeiro/2018, enquanto o corte foi em março/2022, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.
6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000692-67.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Diante disso, nota-se que há um limite temporal de apuração retroativa para efeito de interrupção do serviço, o qual não foi observado pela concessionária, portanto entendo que o débito cobrado mediante suspensão do fornecimento, é indevido e, assim, resta caracterizado o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar da recorrida.

A respeito da indenização, seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem atende a hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, apenas para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, mantido os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE

[2]
Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

(...)

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023